Tribunal: TJDFT
Processo: 0753017-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFERECIMENTO DE CARTA FIANÇA ACEITA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CARTA FIANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. 1.1. A preclusão lógica decorre da incompatibilidade entre atos processuais.
2. Ao oferecer carta fiança para substituição da penhora em dinheiro, a mera ressalva feita pelo agravante, informando que discordara da decisão que rejeitou o bem imóvel oferecido primeiramente, não descaracteriza conduta contraditória, incompatível com o direito de recorrer, porquanto a carta fiança fora aceita pelo juízo a pedido do executado. 2.1. A parte que aquiesce com a decisão praticando ato incompatível com a vontade de recorrer, caracterizada por requerimento de medida de movimentação do processo, como o pedido de substituição da penhora por carta fiança, perde o direito ao recurso. 2.2. A mera alegação do agravante, de que manifestou seu inconformismo com a decisão, é incapaz de descaracterizar a aquiescência pela prática de ato incompatível, uma vez que toda decisão judicial deixa inconformada a parte que decaiu.
3. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. 3.1. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. 3.2. O pedido de substituição da carta fiança por imóvel sequer fora feito em primeiro grau de jurisdição, não tendo sido, portanto, objeto da decisão vergastada.
4. Agravo interno conhecido e não provido.